Tribunal: TJPA
Processo: 0003237-50.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003237-50.2011.8.14.0015

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: ROBERTA DO ESPIRITO SANTOS DE OLIVEIRA, RAILSON DO ESPIRITO SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA, FELIPE LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0003237-50.2011.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/ PA.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E BANCO BRADESCO SEGUROS.

ADVOGADA: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA nº 8.770.

APELADOS: F.L.O, R.E.S.O, R.E.S.O.S,

REPRESENTANTE: ROZILEIDE DO ESPÍRITO SANTO.

ADVOGADO: ALDANERYS MATOS AMARAL – OAB/PA nº 10.129.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRINT DE TELA DO SISTEMA MEGADATA. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECIBO ASSINADO OU COMPROVANTE BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de seguro DPVAT. A agravante pretende a reforma da decisão, pleiteando o exercício do poder de retratação para que seja reconhecida a validade do print de tela do sistema MEGADATA como prova de pagamento da indenização na via administrativa. A decisão monocrática manteve a sentença de procedência do pedido, sob o fundamento de que a captura de tela apresentada pela seguradora, desacompanhada de outros documentos, não constitui prova idônea do pagamento, por tratar-se de documento produzido unilateralmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o print de tela extraído do sistema MEGADATA, apresentado isoladamente pela seguradora, constitui prova suficiente e idônea de quitação da indenização do seguro DPVAT na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

3. A simples apresentação de captura de tela de sistema interno da seguradora, desacompanhada de outros documentos comprobatórios, não constitui meio idôneo de prova do pagamento, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente.

4. O documento extraído do sistema MEGADATA configura-se em mera informação cadastral lançada unilateralmente pelas seguradoras em seus sistemas, não atestando, com a segurança necessária, a efetiva quitação do seguro.

5. Compete à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 (art. 333, II, do CPC/1973), comprovar o fato extintivo do direito alegado pelos autores, ou seja, o efetivo pagamento da indenização.

A comprovação do efetivo pagamento deveria ser feita mediante apresentação de recibo devidamente assinado pelos beneficiários do seguro ou por meio de comprovante de depósito bancário em conta dos favorecidos, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. O documento MEGADATA goza de presunção meramente relativa, não sendo suficiente, por si só, para comprovar o adimplemento da obrigação quando não acompanhado de documentação hábil.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais é pacífica no sentido de que a tela do sistema MEGADATA não constitui comprovação de pagamento, justamente por ser documento unilateral.

8. A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela recorrente, não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O print de tela extraído do sistema MEGADATA, apresentado isoladamente, não constitui prova idônea de pagamento de indenização de seguro DPVAT, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pela seguradora. 2. A comprovação do efetivo pagamento da indenização securitária exige a apresentação de recibo assinado pelos beneficiários ou comprovante de depósito bancário, ônus probatório que incumbe à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CPC/1973, art. 333, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível n. 00091755020128140028, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2024; TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 00089228920138140040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.04.2018; TJRS, Agravo n. 70068994391, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 25.08.2016; TJRS, Agravo n. 70066869769, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 11.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0003237-50.2011.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/ PA.

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E BANCO BRADESCO SEGUROS.

ADVOGADA:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA nº 8.770
.

APELADOS:
F.L.O, R.E.S.O, R.E.S.O.S,

REPRESENTANTE:
ROZILEIDE DO ESPÍRITO SANTO.

ADVOGADO:
ALDANERYS MATOS AMARAL – OAB/PA nº 10.129.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
7551510 pag. 1/2,

que c
onheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença apelada
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecida a validade do MEGADATA como comprovação do pagamento já realizado, vez que a obrigação foi devidamente cumprida na via administrativa.

Sem
contrarrazões

do interno
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRINT DE TELA DO SISTEMA MEGADATA. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECIBO ASSINADO OU COMPROVANTE BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de seguro DPVAT. A agravante pretende a reforma da decisão, pleiteando o exercício do poder de retratação para que seja reconhecida a validade do print de tela do sistema MEGADATA como prova de pagamento da indenização na via administrativa. A decisão monocrática manteve a sentença de procedência do pedido, sob o fundamento de que a captura de tela apresentada pela seguradora, desacompanhada de outros documentos, não constitui prova idônea do pagamento, por tratar-se de documento produzido unilateralmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o print de tela extraído do sistema MEGADATA, apresentado isoladamente pela seguradora, constitui prova suficiente e idônea de quitação da indenização do seguro DPVAT na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

3. A simples apresentação de captura de tela de sistema interno da seguradora, desacompanhada de outros documentos comprobatórios, não constitui meio idôneo de prova do pagamento, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente.

4. O documento extraído do sistema MEGADATA configura-se em mera informação cadastral lançada unilateralmente pelas seguradoras em seus sistemas, não atestando, com a segurança necessária, a efetiva quitação do seguro.

5. Compete à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 (art. 333, II, do CPC/1973), comprovar o fato extintivo do direito alegado pelos autores, ou seja, o efetivo pagamento da indenização.

A comprovação do efetivo pagamento deveria ser feita mediante apresentação de recibo devidamente assinado pelos beneficiários do seguro ou por meio de comprovante de depósito bancário em conta dos favorecidos, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. O documento MEGADATA goza de presunção meramente relativa, não sendo suficiente, por si só, para comprovar o adimplemento da obrigação quando não acompanhado de documentação hábil.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais é pacífica no sentido de que a tela do sistema MEGADATA não constitui comprovação de pagamento, justamente por ser documento unilateral.

8. A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela recorrente, não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. O print de tela extraído do sistema MEGADATA, apresentado isoladamente, não constitui prova idônea de pagamento de indenização de seguro DPVAT, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pela seguradora. 2. A comprovação do efetivo pagamento da indenização securitária exige a apresentação de recibo assinado pelos beneficiários ou comprovante de depósito bancário, ônus probatório que incumbe à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CPC/1973, art. 333, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível n. 00091755020128140028, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2024; TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 00089228920138140040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.04.2018; TJRS, Agravo n. 70068994391, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 25.08.2016; TJRS, Agravo n. 70066869769, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 11.11.2015

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 7551510 pag. 1/2,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão,
devendo ser reconhecida a validade do MEGADATA como comprovação do pagamento já realizado, vez que a obrigação foi devidamente cumprida na via administrativa
.

No caso em questão, a simples apresentação da captura de tela de sistema interno da agravante desacompanhada de outros documentos que comprovem de forma inequívoca o pagamento da indenização, não constitui meio idôneo de prova, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente.

Sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. UTILIZAÇÃO DE PRINT DE TELA COMO PROVA DA QUITAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00091755020128140028 21957482, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado
)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação das Recorrentes objetiva a reforma da sentença pois, segundo elas, a sentença de procedência foi indevida.

Em suas razões de apelação, constato que as Seguradoras rés discordam a respeito da decisão do juízo de 1º grau, por entender que deveria ter validade como prova de quitação dos débitos, o print das ‘telas megadata’.

Adianto desde já, que a irresignação proposta não merece acolhimento.

Como é cediço, resta inconteste que a prova em questão não traduz o efetivo pagamento do prêmio, demonstrando a impossibilidade de entendimento pela quitação da indenização do seguro DPVAT na via administrativa ou judicial.

Caberia as recorrentes, demonstrar o efetivo pagamento devidamente assinado ou comprovante de depósito do referido valor em conta bancária dos recorridos, o que não ocorreu. Não há nos autos a quitação legal do efetivo pagamento, ou, recibo de pagamento assinado, e/ou documento bancário tendo como favorecidos os recorridos, e que possa fazer presumir que estes tenham recebido o seguro pleiteado, como alegam as recorrentes.

Ressalte-se que às
fls. ID 1482947 – Pág.34/35
, as recorrentes juntaram em sede de contestação, apenas extrato de tela ‘Megadata’, o que não faz prova da quitação. Dessa forma, uma vez que as recorrentes não se desincumbiram de provar o fato extintivo do direito alegado pelos recorridos, não há como se reconhecer a sua existência.

O documento juntado nos autos foi extraído do Sistema Megadata, configurando-se em mera informação cadastral lançada de modo unilateral pelas Seguradoras em seus sistemas, não atestando, assim, com a segurança necessária, hábil a corroborar a tese de efetiva quitação do seguro em comento.

Com efeito, a comprovação do efetivo pagamento deveria ser feita com a apresentação do respectivo recibo, devidamente assinado pelos beneficiários do seguro, ou, por meio de comprovante de depósito bancário. Colaciona-se Jurisprudência pária que corrobora com este entendimento:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DPVAT. MEGADATA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA SEGURADORA, DO EFETIVO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão agravada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto.
Agravo interno não provido.

(TJ/RS, Agravo Nº 70068994391, Relator Desembargador Ney Wiedemann Neto, Julgado em 25/08/2016)

AGRAVO INTERNO. (...).
SEGUROS. DPVAT. AÇÃO COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. MORTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...).
5. Recurso adesivo. Pagamento administrativo.
O documento Megadata goza de presunção relativa, pelo que, não tendo a seguradora comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 333, II, do CPC, não há como reconhecer o alegado adimplemento. Sentença reformada, no ponto.
6. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ/RS, Agravo Nº 70066869769, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 11/11/2015)

No mesmo sentido é a jurisprudência desse Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO. 1- Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria. 2- Salienta-se, por oportuno, que o valor apurado a título de indenização do Seguro DPVAT fora encontrado de acordo com o laudo pericial anexado, bem como com base na Tabela anexa à Lei nº. 11.945/2009, chegando a importância devida de R$ 4.252,50 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). 3- Nesse sentido, o v. acórdão foi claro ao abater de tal importância o declarado valor pago pela via administrativa, qual seja, R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), segundo depoimento prestado em sede de audiência, às fls. 40.
4- Ressalta-se que a alegação por parte da Seguradora embargante de que efetuou o pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) não prospera, posto que não juntou qualquer documento hábil capaz de comprovar a importância paga, salientando-se,
portanto, que a tela do Sistema ‘Megadata’ não faz comprovação de pagamento, justamente por ser documento unilateral.

5- Ademais, aquando da referida audiência, não houve contestação por parte da Seguradora do valor alegado como recebido pelo autor na esfera administrativa. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA,00089228920138140040 BELÉM, Relator: Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Data de Julgamento: 03/04/2018, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante disso, não há que se falar incorreção da sentença que mereça reparo, pois não há prova idônea de que ocorreu o pagamento administrativo. Desse modo, entendo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a reforma.

Com essas considerações, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto causídico defende a causa que patrocina, no presente caso, não há o vício apontado, posto que o
decisum
apreciou devidamente os pontos trazidos à análise.

Diante da falta de elementos capazes de modificar as razões declinadas, tenho que deve ser mantida a decisão em exame. Desse modo, sem argumento capaz de modificar a sentença recorrida, não há como albergar a insurgência manifestada.

ASSIM
, ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026